Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008130-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), I. C. A. R. - CPF: 124.403.271-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), I. C. A. R. - CPF: 124.403.271-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao ente estadual o fornecimento de fórmula alimentar especial a menor diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), diante de quadro de risco nutricional, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar;
(
i
i
) estabelecer se incidem os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS;
(
ii
i
) determinar a possibilidade de condicionamento do fornecimento à renovação periódica da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia constitucional fundamental, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso a tratamentos indispensáveis à preservação da vida e do desenvolvimento infantil.

4. O insumo pleiteado possui natureza de complemento alimentar, não se enquadrando como medicamento, o que afasta a incidência dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

5. A documentação médica comprova quadro clínico compatível com APLV, com manifestações como urticária, diarreia e comprometimento nutricional, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento.

6. A presença de risco ao desenvolvimento da menor caracteriza o perigo de dano, legitimando a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

7. A hipossuficiência econômica e a negativa administrativa de fornecimento justificam a intervenção judicial para garantir o acesso ao insumo necessário.

8. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário assegurar o cumprimento da obrigação.

9. A exigência de renovação periódica da prescrição médica constitui medida adequada para acompanhamento da evolução clínica e adequação do tratamento, sendo razoável a fixação de prazo trimestral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de fórmula alimentar especial a paciente com APLV decorre do direito fundamental à saúde, quando comprovada sua necessidade por laudo médico. 2. Os parâmetros fixados pelo STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS não se aplicam a insumos de natureza nutricional. 3. A tutela de urgência é cabível quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde do paciente. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde. 5. É legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica como condição para manutenção do fornecimento do insumo.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 194 e 198; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990, art. 18, IV, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106);
TJMT, N.U 1035710-13.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2026, DJE 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1000033-26.2026.8.11.0051, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos interesses da menor Isabelle Carla Amaral Ritter, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar
ao ente público

o fornecimento de fórmula alimentar destinada ao tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

Irresignado, o Recorrente aduz inexistir demonstração da probabilidade do direito, porquanto não restaram observados os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, especialmente quanto à excepcionalidade do fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS e à necessidade de comprovação cumulativa dos requisitos ali estabelecidos.

Argumenta que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para APLV estabelece etapas prévias obrigatórias para confirmação diagnóstica, como exclusão da proteína do leite de vaca, observação clínica e realização de Teste de Provocação Oral (TPO), não havendo nos autos comprovação do cumprimento dessas fases.

Assevera que os documentos médicos juntados são unilaterais e desacompanhados de evidências científicas robustas, inexistindo demonstração da imprescindibilidade do tratamento pleiteado ou da inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS.

Sustenta, ainda, ausência de comprovação de incapacidade financeira da parte autora, bem como inexistência de relatório médico circunstanciado que indique risco concreto e iminente à saúde, afastando o requisito do perigo de dano.

Subsidiariamente, requer o direcionamento primário da obrigação ao Município, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei n. 8.080/1990, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, sustentando que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete prioritariamente ao ente municipal.

Pleiteia, ainda, a observância dos quantitativos previstos no PCDT para APLV conforme a faixa etária da criança, a determinação de monitoramento periódico e critérios de suspensão ou alta do tratamento, a exigência de renovação periódica da prescrição médica, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão, considerando as dificuldades inerentes ao regime jurídico-administrativo e aos procedimentos licitatórios.

Com tais razões
, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela provisória deferida
na origem.

Por meio da decisão de id.
3
49757359
, o Relator recebeu o recurso
sem

concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta
ofertada pela parte recorrida no id. 3
52150861
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador
Paulo Roberto Jorge do Prado
,

opin
a
pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
35
9570876
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
feriu os pedidos liminares formulados pel
a menor
impúbere
Isabelle Carla Amaral Ritter, atualmente com 01 (um) ano de idade.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada p
elo Ministério Público Estadual, nos interesses da menor Isabelle Carla Amaral Ritter
, em face do Estado de Mato Grosso
, em razão do diagnóstico de
alergia à proteína do leite da vaca
, razão pela qual, postula, em sede liminar, a disponibilização de
fórmula láctea infantil.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
In casu
, a tutela de urgência merece deferimento.

Isso porque, os requisitos para a sua concessão, na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, caput,
do CPC, a seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

No caso em apreciação a probabilidade do direito invocado é manifesta.

Ora, o ordenamento jurídico, aí incluídas as previsões constitucionais e legais, consignam a importância do direito à saúde e, via de consequência, à própria vida também pelo expediente da reiteração. Realmente, já em seu art. 5º, a Constituição Federal dispõe sobre a inviolabilidade do direito à vida, in
verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

[...]

Denota-se, portanto, que toda essa tendência legislativa traduz a verdadeira função de prestação social atribuída ao Estado pelo ordenamento jurídico e comprova, notadamente diante das especificidades dos autos, a existência da real probabilidade do direito alegado pelo parquet
.

E mais, ao incursionar o exame a respeito das nuances que envolvem o caso submetido à apreciação, observa-se que patente está o perigo de dano.

Com efeito, consoante se infere do laudo emitido pela médica gastroenterologista pediátrica Dra. Larissa de Pietro, CRM/MT nº 9098, a infante necessita fazer uso da fórmula
Pregomin

Pepti
, pois, “ao entrar em contato com a proteína do leite de vaca, apresenta reação de urticária na pele, diarreia e muco nas fezes
” (id. 219424185, p. 10).

De suma importância anotar, outrossim, que a Portaria n.º 67/2018 do Ministério da Saúde, publicado no dia 23 de novembro de 2018, divulga a decisão de incorporação das fórmulas nutricionais à base de soja, proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, instituindo o prazo de 180 dias a contar de sua publicação para disponibilização na rede pública. Ou seja, com a chegada do instrumento normativo em questão, o complemento requisitado passou a constar na Relação Nacional de Medicamentos, de modo que a partir de 24 de maio de 2019
deveria ser fornecido pelo SUS, garantindo-se a criança o seu fornecimento na quantia e forma requisitadas, dispensando-se a comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STJ nos autos do REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7.

Nesta linha de intelecção, por meio de um juízo de convicção de natureza provisória em uma apreciação sumária da matéria, limitada aos elementos informativos trazidos aos autos pelo parquet
, conclui-se por comprovados os requisitos ensejadores da medida de urgência.

[...]

Ademais, não se pode olvidar que demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados na legislação de regência a tutela pretendida deve ser concedida, de acordo com o que advertem os citados doutrinadores:

5. Discricionariedade do juiz. Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar com poder discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um (Nery. Recursos7, n. 3.5.2.9, p. 454, tomando como parâmetro a antiga medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar pela estruturação dada à atual tutela de urgência, se aplica a ela) (in Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.) (in Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Por derradeiro, no que concerne ao perigo de irreversibilidade da medida, necessário frisar que esse requisito deve ser apreciado com razoabilidade, pois há de ser sopesada a necessidade do tratamento pleiteado e de outro lado, as questões financeiras do Estado.

Em verdade, a situação se inverte nesta hipótese, porquanto diante da patologia que acomete a infante, a demora na disponibilização do leite poderá lhe causar danos irreversíveis.

Com lastro nesses argumentos e preenchidos os requisitos elencados na legislação pátria, de rigor a concessão da medida pleiteada.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO
:

a) DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO que disponibilize a criança ISABELLE CARLA AMARAL RITTER
o complemento alimentar requisitado, na forma prescrita pelo profissional médico.

a.1) Transcorrido tal interregno, o parquet, enquanto substituto processual da incapaz, DEVERÁ acostar aos autos laudo médico atualizado com avaliação nutricional constando o detalhamento do quadro clínico, bem como informação acerca da impossibilidade da utilização de outros complementos alimentares, a fim de suprir o complemento ora postulado.
”. (id.
21
9541651, dos autos originários
).

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Extrai-se dos autos originários que se trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência satisfativa, ajuizada por
Isabelle Carla Amaral Ritter
(
01 ano
de idade)
, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso, em razão do diagnóstico de
alergia à proteína do leite de vaca
, razão pela qual, postula, em sede liminar, a disponibilização de
Pregomin

Pepti
, para complementação da alimentação.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

No que tange
ao objeto da demanda, consistente no insumo requerido,
cumpre destacar que o
produto
indicado
não se enquadra
juridicamente como medicamento, mas sim como insumo nutricional
, destinado à complementação alimentar

d
a
paciente,

circunstância que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), os quais se destinam, de forma específica, ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso concreto, verifica-se que os requisitos necessários à concessão da medida encontram-se plenamente evidenciados, haja vista que a documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a menor está inserida em quadro de risco nutricional, demandando o fornecimento contínuo da fórmula prescrita. Consoante se extrai do laudo médico de id.
319424185 (fl. 10)
dos autos originários, a infante
é alérgica a proteína do leite de vaca, apresentando
reação de urticária na pele, diarreia e muco nas fezes.

Nesse contexto, não merecem acolhida as alegações recursais no sentido de que o serviço pleiteado possuiria natureza meramente eletiva, porquanto a condição de saúde apresentada revela a imprescindibilidade do tratamento, afastando qualquer caráter programável ou adiável da medida.

A mesma lógica deve ser aplicada à limitação do quantitativo da fórmula prescrita. Se o médico responsável pelo acompanhamento da menor indicou a necessidade de determinado número de latas mensais, não compete ao Poder Judiciário impor sua redução, na ausência de qualquer elemento probatório que a justifique.

Com efeito, o referido laudo médico
evidencia
que a menor, em razão de sua tenra idade e
do frágil quadro de saúde, apresenta dificuldades em se alimentar, prejudicando seu regular desenvolvimento.

Ademais, resta devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravada, conforme se infere dos documentos de id. 21
9424185
, o que reforça a necessidade de intervenção estatal para assegurar o acesso ao tratamento indispensável.

I
gualmente não prospera a alegação de inexistência de demora administrativa, uma vez que a parte autora demonstrou ter buscado previamente o fornecimento dos insumos junto à rede pública de saúde, tendo seu pleito sido indeferido sob o fundamento de ausência de padronização no âmbito do Sistema Único de Saúde, circunstância que evidencia a resistência administrativa e justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Quanto ao pedido de direcionamento da obrigação,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame,
a demanda foi ajuizada somente em face do Estado de Mato Grosso, de forma que não há que se falar em direcionamento da obrigação.

Por fim, quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, assiste razão ao recorrente. O Enunciado n. 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

“Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e da prescrição médicos, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.”

A exigência de renovação periódica da prescrição médica mostra-se medida razoável, pois visa assegurar o acompanhamento da evolução do quadro clínico da paciente e a adequação contínua do tratamento às suas necessidades atuais. No caso concreto, tendo em vista a natureza da enfermidade, entendo adequado o prazo de três meses para a renovação da prescrição médica.

É o entendimento desta Turma Julgadora:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RISCO NUTRICIONAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A MARCA COMERCIAL. RENOVAÇÃO TRIMESTRAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município, solidariamente, o fornecimento da fórmula alimentar, a menor diagnosticado com alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV), atribuindo ao Estado a responsabilidade primária pelo cumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de interesse processual diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar não padronizada pelo SUS; e (
iii
) examinar o direcionamento da obrigação entre os entes federativos e a possibilidade de vinculação a marca comercial específica.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos
arts
. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. A declaração emitida pela Farmácia Municipal informando que a fórmula prescrita não integra a lista de fornecimento público configura negativa administrativa expressa, apta a demonstrar o interesse de agir, afastando a tese de ausência de requerimento prévio.

5. Laudo médico subscrito por profissional habilitado descreve quadro clínico grave, com risco nutricional relevante e possibilidade de desnutrição, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.

6. A Lei Estadual nº 10.928/2019 estabelece a obrigatoriedade de distribuição contínua e gratuita de fórmulas especiais a lactentes na rede pública estadual, reforçando a existência de política pública específica aplicável ao caso.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

8. O fornecimento deve seguir as especificações técnicas do laudo médico, sem exigir marca específica, podendo ser substituído por equivalente.

9. A continuidade do tratamento depende da apresentação de nova prescrição médica a cada três meses, para fins de racionalização e controle.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A negativa administrativa quanto ao fornecimento de fórmula alimentar especial evidencia o interesse processual e autoriza a judicialização da demanda. O direito fundamental à saúde impõe aos entes federativos, solidariamente, o dever de fornecer fórmula nutricional especial a lactente com alergia grave, quando comprovada a necessidade por laudo médico. É vedada a vinculação do fornecimento a marca comercial específica, desde que assegurada equivalência técnica e renovação periódica da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025, DJE 4.11.2025.

(N.U 1035710-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Forte nessas razões
,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para
condicionar o fornecimento da fórmula nutricional à apresentação trimestral de relatório médico atualizado, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026